Tribunal: STF
Processo: HC 191191
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Habeas corpus. Processual penal. Estupro de vulnerável. Estupro qualificado. Alegação de nulidade. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 129.500, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente, foi condenado, em primeira instância, à pena privativa de liberdade de 31 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 217-A, c/c o art. 71, e no art. 213, § 1º, c/c o art. 226, II, do Código Penal. Foi negado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa. Para tanto, alega, em síntese, que “o Ministro Ribeiro Dantas, além de não apreciar o pedido de requerimento de acesso aos autos, denegou o recurso [...] de forma monocrática sem levar a julgamento junto com seus pares, muito menos intimou [a defesa] para compor o julgamento”.
    4. Com esses fundamentos, a defesa requer “seja reconhecida a nulidade do r. despacho/acórdão exarado pelo d. Ministro Ribeiro Dantas, e que seja expedido em favor do [paciente] alvará de soltura para que este aguarde em liberdade até o trânsito em julgado de sentença”.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido, foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, em que fiquei redator para acórdão; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Não é caso de concessão da ordem de ofício.
    9. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas nos arts. 38 da Lei nº 8.038/1990 (atualmente revogado pela Lei nº 13.105/2015) e no art. 21, § 1º, do RI/STF (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki).
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 14 de setembro de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator